Tribunal: TJPA
Processo: 0005990-42.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005990-42.2019.8.14.0130

APELANTE: JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005990-42.2019.8.14.0130

APELANTE: JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADA: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIREÇÃO GERAL]

ADVOGADO: MARCUS ADRIANO CARDOSO CASTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRONAF. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO. JUNTADA DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E RECIBOS DE RETIRADA DE CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AÇÃO FORA PROPOSTA EM VIRTUDE DE PRETENSÃO ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Volta-se a apelante contra sentença que julgou improcedente os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de cédulas de crédito bancário questionadas e condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé;

II – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a existência do débito questionado, tendo em vista que fora juntado as cédulas de crédito bancário e comprovantes de levantamento dos valores financiados;

III – Todavia, merece reforma a sentença no que tange a condenação por litigância de má-fé, eis que a mera inexatidão das alegações do recorrente não comporta o automático reconhecimento da pretensão ilícita imputada à parte (REsp nº 1.641.154 – BA);

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação em litigância de má fé, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005990-42.2019.8.14.0130

APELANTE: JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADA: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIREÇÃO GERAL]

ADVOGADO: MARCUS ADRIANO CARDOSO CASTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Ulianópolis, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos C/C Pedido de Indenização por Danos Morais
, movida em face de
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIREÇÃO GERAL].

Consta da inicial da ação: 1) que a autora fora surpreendida com a inscrição do seu nome junto ao SERASA, ato esse realizado pela instituição financeira demandada; 2) que a restrição ao crédito decorreu de débitos relativos a contratos que não teria sido pactuado por si; 3) por isso, ajuizou a demanda de piso, a fim de que fosse declarada a inexistência do débito e a obrigação da requerida de retirar o nome da requerente junto ao órgão de proteção ao crédito; 4) para além, pleiteou o recebimento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestação fora apresentada pela demandada (ID. 8897915 - Pág. 23), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos. Nesse sentido, alegou que o débito cobrado decorreu da inadimplência de pagamento frente a Cédula de Crédito Rural firmado entre as partes.

Fora apresentada Réplica a Contestação (ID 8897919), onde a parte afirmou que os documentos juntados pela instituição financeira em contestação não possuem força contratual. Por outro lado, pleiteou o julgamento antecipado da demanda.

Ato contínuo, o juízo proferiu despacho afirmando que o caso se encontrava suficientemente elucidado para prolação de sentença. Todavia, nesse mesmo ato permitiu que as partes se manifestassem acerca de possível intenção de produção probatória (ID. 8897921).

Em resposta ao despacho, as partes manifestaram pelo pronto julgamento da demanda (ID. 8897921 e ID. 8897922).

Prolatada sentença (ID. 8897923), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a demanda teria demonstrado a legalidade das contratações, motivo pelo qual declarou a existência do débito em questão. Por essa esteira, e por considerar pela caracterização de litigância de má-fé, condenou a parte requerente ao pagamento de multa fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO apresentada pela demandante (ID. 8897925), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1) restaria evidente dos autos que a parte teria sofrido fraude contratual, eis que a ora apelada deixou de juntar documento com força contratual e comprovante da transferência do crédito pretensamente contratado; 2) subsidiariamente, pleiteou pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 8897929).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005990-42.2019.8.14.0130

APELANTE: JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADA: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIREÇÃO GERAL]

ADVOGADO: MARCUS ADRIANO CARDOSO CASTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, estendo os efeitos do benefício da justiça gratuita concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio e lhe condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

De antemão, percebe-se que as teses do apelante referem que: 1) restaria evidente dos autos que a parte teria sofrido fraude contratual, eis que a ora apelada deixou de juntar documento com força contratual e comprovante da transferência do crédito pretensamente contratado; 2) subsidiariamente, pleiteou pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé.

Desse modo, será feita a análise do recurso.

De plano, percebe-se que a pretensão recursal merece prosperar apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.

De pronto se verifica que não merece acolhida a tese recursal que alude pela inabilidade da força contratual dos documentos apresentados pela ora apelada, eis que tais documentos se constituem em Cédula de Crédito Bancário para financiamento decorrente do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (ID. 8897915 - Pág. 37 à Pág. 42). Desse modo, evidente que os documentos juntados pela instituição financeira possuem força probatória para dar indícios da existência do débito em questão.

Pela oportunidade, vejamos o que dispõe o art. 26 da Lei nº 10.931 / 2004:

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Complementando, nota-se de maneira descomplicada que a instituição financeira também juntou nos autos comprovações da transferência do crédito em questão (ID. 8897916 - Pág. 3 à Pág. 6). Tanto assim se sucede que destes últimos comprovantes mencionados percebemos os recibos da liberação do crédito e cópias dos documentos pessoais da apelante.

Cristalino, portanto, que a instituição financeira se incumbiu de comprovar a existência do débito impugnado, fato esse que não fora combatido pela narrativa autoral. Desse cenário, examina-se dos autos que a autora apresentou réplica aduzindo basicamente pelas mesmas teses ora defendidas no presente recurso, pleiteando posteriormente o julgamento antecipado da demanda (ID. 8897921).

Dessa feita, em casos similares, quando a instituição contratada apresenta fortes indícios da regularidade da contratação questionada e a parte autora deixa de impugnar tais indícios, forçoso o julgamento pela improcedência da ação de declaração de inexistência de débito. É o que tem entendido a jurisprudência pátria. Vejamos:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS CUJA IRREGULARIDADE NÃO FOI DEMONSTRADA PELA AUTORA. SÚMULA Nº 385, STJ. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA. 1- Sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela apelante. Manutenção.
2- Relação jurídica devidamente demonstrada pelo réu. Documentos apresentados com a contestação não impugnados pela autora.

Ausência de réplica
. 3- Existência de outras negativações cuja irregularidade também não foi comprovada. Súmula nº 385, STJ. 4- Apelação da autora não provida (TJSP; Apelação Cível 1011746-48.2014.8.26.0003; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2016; Data de Registro: 14/06/2016.

Sob o contexto do debate recursal acerca da litigância de má-fé, examina-se que a sentença merece reforma nesse ponto, eis que a mera inexatidão dos argumentos trazidos em inicial não conduz ao automático reconhecimento de uma possível má-fé. Trata-se, sobretudo, de reconhecer que a litigância de má índole comporta um elemento subjetivo que exige a observância de certo dolo na ação, o que não é visto de forma evidente nos autos.

Tal é assim, que o inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil dispõe que se considera litigante de má-fé aquele que atua com o intento de alterar a realidade dos fatos. Todavia, conforme se depreende da narrativa processual em tela, não se faz possível aferir se o ora apelante ajuizou a ação com o intuito de ludibriar a jurisdição ou meramente o fez em razão de uma percepção errada da realidade dos fatos. Assim, imperioso o afastamento da condenação em debate, em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II). 8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ, REsp nº 1.641.154 – BA, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, j. 14.08.2018).

Desse mesmo contexto, é fundamental ainda considerar que o caso comporta análise cumulada com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe no inciso VIII do seu art. 6º que o consumidor possui o direito básico da facilitação da defesa dos seus direitos. Por esse motivo, examinando ainda o disposto no parágrafo anterior, depreende-se que a condenação por litigância de má-fé conduziu ao caso uma redução do direito de defesa da parte hipossuficiente, tendo em vista que a mera comprovação de que suas alegações se encontravam em dissonância com a realidade dos fatos não poderia induzir ao automático reconhecimento de que o ajuizamento da ação se sucedeu em virtude de pretensões ilegais.

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, merece reforma a sentença somente para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja afastada a condenação por litigância de má-fé, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023